Tribunal: STF
Processo: HC 78937
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-18
Data de publicação: 1999-05-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. CRIME DE AUTORIA
COLETIVA: INÉPCIA DA DENÚNCIA: ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. QUANTIDADE DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. CÓPIA DE LAUDO PERICIAL NÃO
AUTENTICADA: NÃO CARACTERIZA PROVA ILÍCITA. LAUDO PERICIAL DE
ENGENHARIA SUBSCRITO POR PROFISSIONAL NÃO INSCRITO NO CREA.
1.      Não
 é inepta a denúncia que expõe, com precisão e clareza, o fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime, preenchendo assim os requisitos
do artigo 41 do CPP.
2.      Nos crimes multitudinários, ou de autoria
coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de
cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso do
processo.
3.      A exigência de indicação na denúncia de "todas as
circunstâncias do fato criminoso" (CPP, artigo 41) vem sendo
mitigada pelos pretórios quando se trata de crime de autoria
coletiva, desde de que se permita o exercício do direito de defesa.
Precedente.
4.      Justifica-se a quantidade de testemunhas arroladas
pelo Ministério Público, superior a cinco, se a denúncia abranger
mais de um acusado e narrar a prática de mais de um delito.
5.      A
falta de autenticação de cópia de laudo pericial juntado aos autos
não caracteriza prova ilícita desde que a omissão possa ser suprida
por outro meio idôneo. Precedente.
6.      Não configura prova ilícita
o laudo de engenharia subscrito por diversos engenheiros, alguns sem
 inscrição profissional no CREA.
7.      Habeas corpus indeferido.